Tribunal: STF
Processo: Pet 12053
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. O Deputado Federal Lúcio Antonio Mosquini representou contra o jornalista Sebastião Ferreira Santana, imputando-lhe os delitos previstos nos arts. 139 e 140 c.c. 141, incisos II, e III, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal(e-Doc. 329, fl. 521 e seguintes).



    2. O representado teria proferido uma “série de declarações, levadas a efeito pelo Representado no programa "Boca Livre", as quais foram disponibilizadas em canal aberto. por meio da apresentadora TV CIDADE (Repetidora do SBT) acima citada, com CNPJ sob na 02.017.034/0001-14, de propriedade do Representado e por ele assinada que. envolveu o nome do Autor. imputando-lhe diversas ofensas difamatórias e injuriosas que caracterizam crimes contra a sua honra.”



    3. A partir da representação, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia (e-Doc. 329, fls. 585), eventualmente recebida pelo juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Rondônia, após o que o denunciado apresentou exceção da verdade, remetida a esta Corte.



    4. Neste Supremo Tribunal Federal, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (e-doc. 748).



    É o relatório.



    5. Na linha do quanto ponderado pela PGR, o incidente de exceção da verdade “é admitido apenas quanto aos crimes de calúnia e de difamação (arts. 138, § 3º, e 139, § único, do Código Penal) e, neste último caso, por não se imputar ao ofendido fato definido como crime, não se justifica o seu processamento no foro a que responde criminalmente a autoridade com prerrogativa”.



    6. Assim, declino a competência e determino a devolução dos autos à origem. Oportunamente, providencie a Secretaria a devida baixa.



    7. Ciência à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator